Tribunal: CARF
Processo: 16327.901175/2017-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 20/12/2013
NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INOCORRÊNCIA
Diferentemente do alegado pelo contribuinte, a DRJ enfrentou a questão, ao afirmar que, não obstante entender que a compensação tenha o mesmo efeito que o pagamento, no presente caso não teria sido configurado a denúncia espontânea, pelo fato do Recorrente estar sob procedimento fiscal quando encaminhou as DCOM.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. FALTA DE INDICAÇÃO EXPRESSA DE TRIBUTO. MESMOS FATOS DE TRIBUTO FISCALIZADO. POSSIBILIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF era um mero instrumento interno da Administração Tributária para controle e planejamento de suas atividades fiscalizatórias. O documento servia para que o contribuinte confirmasse, via internet, a validade do procedimento de fiscalização a que estava sendo submetido. Eventuais erros ou omissões do MPF não ensejam a nulidade de eventual lançamento, nos termos da Súmula CARF n° 171. Tratando-se de mesmos fatos relativos ao IRPJ (amortização indevida de ágio),por tratar-se de tributação reflexa, aplicam à CSLL, nos termos do art. 57 da Lei n° 8.981/95.
COMPENSAÇÃO. CONTRIBUINTE SOB PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO PELA AUTORIDADE FISCAL. INOCORRÊNCIA.
Não há nenhum documento juntado aos autos que comprove a alegação da Recorrente de que a autoridade fiscal reconheceu a ocorrência de denúncia espontânea no pagamento das estimativas. Quando a autoridade fiscal constatou que o Recorrente tinha encaminhado DCOMP para compensação das estimativas mensais de IRPJ e CSLL (reapuradas com a exclusão da despesa de ágio), considerou que as estimativas foram quitadas. Não lhe competia analisar a compensação (que ao final seria realizado eletronicamente e seguiria o fluxo normal de análise da compensação) e caso por algum motivo não fossem compensadas, seguiria o rito normal dos procedimentos de cobrança de compensação não homologada ou parcialmente homologada.
ESTIMATIVAS MENSAIS. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA APÓS FINAL DO EXERCÍCIO. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DA MULTA MORATÓRIA.
Embora as estimativas mensais de IRPJ e CSLL não possam mais ser exigidas após o encerramento do exercício, no presente caso em que as estimativas foram quitadas por meio de compensação, incide a multa moratória sobre os débitos de estimativa compensados.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.901175/2017-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.975 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2023
Recorrente
BANCO VR S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 20/12/2013
NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INOCORRÊNCIA
Diferentemente do alegado pelo contribuinte, a DRJ enfrentou a questão, ao
afirmar que, não obstante entender que a compensação tenha o mesmo efeito
que o pagamento, no presente caso não teria sido configurado a denúncia
espontânea, pelo fato do Recorrente estar sob procedimento fiscal quando
encaminhou as DCOM.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. FALTA DE INDICAÇÃO
EXPRESSA
DE
TRIBUTO.
MESMOS
FATOS
DE
TRIBUTO
FISCALIZADO. POSSIBILIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF era um mero instrumento interno da
Administração Tributária para controle e planejamento de suas atividades
fiscalizatórias. O documento servia para que o contribuinte confirmasse, via
internet, a validade do procedimento de fiscalização a que estava sendo
submetido. Eventuais erros ou omissões do MPF não ensejam a nulidade de
eventual lançamento, nos termos da Súmula CARF n° 171. Tratando-se de
mesmos fatos relativos ao IRPJ (amortização indevida de ágio),por tratar-se de
tributação reflexa, aplicam à CSLL, nos termos do art. 57 da Lei n° 8.981/95.
COMPENSAÇÃO.
CONTRIBUINTE
SOB
PROCEDIMENTO
DE
FISCALIZAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO
PELA AUTORIDADE FISCAL. INOCORRÊNCIA.
Não há nenhum documento juntado aos autos que comprove a alegação da
Recorrente de que a autoridade fiscal reconheceu a ocorrência de denúncia
espontânea no pagamento das estimativas. Quando a autoridade fiscal
constatou que o Recorrente tinha encaminhado DCOMP para compensação das
estimativas mensais de IRPJ e CSLL (reapuradas com a exclusão da despesa de
ágio), considerou que as estimativas foram quitadas. Não lhe competia analisar
a compensação (que ao final seria realizado eletronicamente e seguiria o fluxo
normal de análise da compensação) e caso por algum motivo não fossem
compensadas, seguiria o rito normal dos procedimentos de cobrança de
compensação não homologada ou parcialmente homologada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.901175/2017-40
Fl. 1090
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.975 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.901175/2017-40

ESTIMATIVAS MENSAIS. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA APÓS
FINAL
DO
EXERCÍCIO.
COMPENSAÇÃO.
POSSIBILIDADE
DE
EXIGÊNCIA DA MULTA MORATÓRIA.
Embora as estimativas mensais de IRPJ e CSLL não possam mais ser exigidas
após o encerramento do exercício, no presente caso em que as estimativas
foram quitadas por meio de compensação, incide a multa moratória sobre os
débitos de estimativa compensados.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e do voto condutor. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1302-
006.973, de 19 de outubro de 2023, prolatado no julgamento do processo 16327.901173/2017-
51, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi
Nakayama, Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Savio Salomão de Almeida
Nobrega, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão que julgou improcedente
manifestação de inconformidade contra despacho decisório eletrônico que homologou
parcialmente DCOMP apresentada pela contribuinte.
O crédito pleiteado foi reconhecido, mas a compensação foi parcialmente
homologada por insuficiência de crédito para a compensação da totalidade dos débitos
declarados.
Inconformado com a homologação parcial da DCOMP, o contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade, onde se constata que pretendeu utilizar pagamentos realizados
no ajuste de final de período, que informou como indevidos na DCOMP, para quitar estimativas
mensais de IRPJ e CSLL.
Como relatado acima, o crédito pleiteado foi reconhecido, mas foi insuficiente
para a compensação dos débitos de estimativas declarados na DCOMP.
Na manifestação de inconformidade o contribuinte alegou que o crédito não foi
suficiente para compensar os débitos porque o Fisco teria considerado a multa de mora, que
Fl. 1091
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.975 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.901175/2017-40

entende indevida, porque tanto os valores de ajustes anuais quanto os das antecipações mensais
não haviam sido declarados anteriormente aos pagamentos, de modo que restariam acobertados
pela denúncia espontânea, a teor do art. 138 do CTN.
Defendeu o contribuinte que após encerramento do respectivo ano-calendário, a
obrigação de antecipar mensalmente o IRPJ e a CSLL se converte na obrigação de quitar o saldo
decorrente do ajuste anual. E assim, após o encerramento do período de apuração não haveria
mais a obrigação de antecipar, mas apenas a obrigação de pagar o saldo decorrente do ajuste
anual, e a denúncia espontânea do ajuste anual implicaria também a exclusão das penalidades
decorrentes da falta ou insuficiência de recolhimento das antecipações.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente, mantendo o que fora
decidido no despacho decisório.
Irresignada com o a decisão de primeira instância o contribuinte, ora Recorrente,
manejou recurso voluntário onde alega em síntese:
(i) que a DRJ não se opôs à defesa apresentada na impugnação quanto a
possibilidade de realização de denúncia espontânea mediante compensação, de
modo que tal matéria restaria preclusa;
(ii) caso não se considere preclusa a questão acerca da denúncia espontânea por
meio da compensação, o acórdão recorrido deveria ser anulado, uma vez que as
razões de defesa não foram analisadas pela Turma julgadora a quo;
(iii) que não teria ocorrido a perda de espontaneidade e que teria o direito à
exclusão das multas
(iv) que a Fiscalização teria considerado a ocorrência de denúncia espontânea
dos saldos devidos ao fim dos períodos de apuração e excluiu as penalidades
relativas ao IRPJ sem o lançamento das multas isoladas pela suposta falta de
pagamento das antecipações mensais. De modo que, caso se entenda que o MPF
de IRPJ também abrange a CSLL, então a conclusão acima também se aplica
para a CSLL ora em discussão, por se tratar de tributação reflexa;
(v) que seria incabível a cobrança das antecipações mensais de IRPJ e CSLL.
Requereu ao final a declaração de nulidade do acórdão recorrido, por não ter
enfrentado a questão da “realização da denúncia espontânea mediante compensação”, ou se essa
questão for superada, que seja reformada o v. acórdão recorrido com a exclusão da incidência
das multas de mora pelo reconhecimento da ocorrência da denúncia espontânea.
Protesta pela realização de sustentação oral.
É o Relatório.

Fl. 1092
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.975 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.901175/2017-40

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, assim dele tomo conhecimento.
Arguição de nulidade do acórdão recorrido
Em sede preliminar alega o Recorrente que a DRJ não teria enfrentado o
argumento da ocorrência de denúncia espontânea, e que portanto a questão
deveria ser considerada preclusa ou então que deveria ser reconhecida a
nulidade da decisão recorrida.
É evidente que a questão da denúncia espontânea deve e será analisada quando
da análise do mérito, eis que fundamentou o entendimento do Recorrente na
apuração e preenchimento dos documentos fiscais.
Ocorre que diferentemente do alegado, a DRJ enfrentou a questão, concluindo
que não obstante entender que a compensação tenha o mesmo efeito que o
pagamento, no presente caso não teria sido configurado a denúncia espontânea,
pelo fato do Recorrente estar sob procedimento fiscal quando encaminhou as
DCOMPs. Confira-se:
(...)
3. A controvérsia estabelecida se resumiria à qualificação das compensações
como pagamento para fins de aplicação do art. 138 do CTN.
Entretanto, esta não é a questão a ser analisada para solução da lide.
Na verdade, não pairam dúvidas de que a apresentação de PERDCOMP, para
quitação, mediante compensação, de débitos do contribuinte, tem, regra geral, o
mesmo efeito do pagamento mediante DARF, ou seja, extinguir o débito (ainda
que sujeito a posterior homologação), motivo pelo qual essa questão não será
objeto de manifestação neste acórdão.
A questão principal aqui é: o pagamento realizado mediante compensação, em
15/01/2014 (data de apresentação do PERDCOMP 38636.23141.150114.1.3.04-
6445), configuraria denúncia espontânea, considerando que a recorrente se
encontrava sob procedimento fiscal desde 09/01/2014, quando tomou ciência do
Termo de Início Fiscal, conforme informação às fls. 70 a 72?
A DRJ considerou que a Recorrente, por estar sob procedimento de fiscalização,
não se encontrava espontânea para utilização da denúncia espontânea, tendo
portanto analisado o argumento da contribuinte.
Portanto, rejeito a nulidade arguida.
Arguição de inexistência de MPF para fiscalização de CSLL
Fl. 1093
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.975 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.901175/2017-40

Para justificar seu entendimento de que a compensação por ela realizada estaria
acoberta pela denúncia espontânea, o Recorrente alega que não estava sob
procedimento de fiscalização relativa à CSLL, eis que no MPF não estaria
expressamente consignado que a CSLL seria tributo a ser fiscalizado, mas
apenas o IRPJ. E assim, por não ter sido intimado acerca da CSLL, estaria
espontâneo em reação ao referido tributo. Confira-se o argumento do
Recorrente:
33 A D. Turma a quo não nega o fato de que o MPF de fls. 68-72 se referiu
expressamente apenas ao IRPJ de 2009-2011, mas entendeu que, por se tratar a
CSLL de suposta tributação reflexa do IRPJ, este tributo também estaria
abrangido na fiscalização.
34 Esse entendimento, segundo consta no v. acórdão recorrido, estaria suportado
pelo art. 8o da Portaria RFB 3.014/2011, que assim dispõe:
“Art. 8o Na hipótese em que infrações apuradas, em relação a tributo contido no
MPF-F ou no MPF-E, também configurarem, com base nos mesmos elementos
de prova, infrações a normas de outros tributos, estes serão considerados
incluídos no procedimento de fiscalização, independentemente de menção
expressa no MPF.”
35 Referido diploma normativo, contudo, versava apenas sobre planejamento e
execução de procedimentos fiscais no âmbito da RFB – não cuida de regras
materiais acerca da ocorrência de denúncia espontânea.
36 E é importante notar, nesse passo, que o regramento material da denúncia
espontânea é informado por princípios completamente distintos dos que
informam o planejamento e a execução de procedimentos de fiscalização.
37 Com efeito, em função dos objetivos acima declinados (incentivar o reporte
voluntário de supostas infrações), as regras materiais da denúncia espontânea
devem ser informadas especialmente pelos princípios da segurança jurídica, da
moralidade e da publicidade, que exigem da Administração Pública comunicação
precisa e transparente de seus atos, sem vieses de confusão ou margens para
intepretações
38 Já as regras que informam o planejamento e a execução de procedimentos de
fiscalização são obviamente muito mais influenciadas pelo princípio da
eficiência e ao princípio da ausência de nulidade sem prejuízo (pas de nullité
sans grief).
39 Nesse passo, ainda que por eficiência se dispense a D. Autoridade Fiscal de
“regularizar” o MPF para a lavratura de um auto de infração acerca da chamada
“tributação reflexa”, isto não implica a conclusão de que desde a intimação do
MPF original a D. Autoridade Fiscal estaria trabalhando com o objetivo de
fiscalizar especificamente a tal “tributação reflexa”.
39.1 A regra do art. 8o da Portaria RFB 3.014/2011 existe justamente em função
disso: suprir um requisito de validade para a autuação de matéria que não era
objeto direto da fiscalização autorizada pelo MPF inicial.
40 E, no contexto de suprir um requisito de validade de autos de infração, diga-se
que a Jurisprudência deste E. CARF dá ao tema a aplicação máxima dos
princípios da eficiência e da ausência de nulidade sem prejuízo – de acordo com
a Súmula CARF 171, “irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do
MPF não acarreta a nulidade do lançamento”.
Fl. 1094
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.975 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.901175/2017-40

41 Como se vê, seja pelo art. 8o da Portaria RFB 3.014/2011, seja pela
Jurisprudência deste E. CARF, o conteúdo do MPF é praticamente irrelevante
para a validade do auto de infração dele resultante.
42 Ora, ainda que o MPF seja tido como mero requisito formal, e até mesmo
dispensável para a lavratura de autos de infração, estas conclusões não podem ser
trazidas para a disciplina da denúncia espontânea sem a devida crítica,
especialmente porque outros princípios devem ser levados em conta nesta seara.
43 Com efeito, ainda que o contribuinte seja surpreendido com um auto de
infração lavrado sem qualquer intimação anterior de que a D. Autoridade Fiscal
estaria verificando tal matéria (eficiência), este auto de infração ainda poderá ser
discutido em todas as instâncias administrativas e judiciais postas à disposição
do sujeito passivo (ausência de nulidade sem prejuízo).
44 Não é o caso da denúncia espontânea! O contribuinte que opta pela denúncia
espontânea o faz na justa expectativa da exclusão das penalidades sobre
matérias que não estejam sobre específica análise das D. Autoridades
Fiscais.
45 E o contribuinte somente tem como saber exatamente quais matérias estão sob
a análise das D. Autoridades Fiscais a partir das comunicações que lhe são
entregues – comunicações essas que, em função dos princípios da publicidade,
da moralidade e da segurança jurídica, devem ser transparentes, precisas e não
podem induzir o contribuinte a erro ou a confusões sobre o escopo do ato.
46 Com efeito, se a D. Fiscalização afirma no MPF que vai fiscalizar apenas o
IRPJ entre 2009 e 2011 – ainda que nestes procedimentos possam ser
identificadas infrações de tributação reflexa – a comunicação transmitida ao
contribuinte é a de que apenas o IRPJ é que está sendo verificado.
47 Não há, portanto, quebra da espontaneidade para tributos não mencionados no
MPF, ainda que estes ao fim possam ser exigidos de forma meramente reflexa
daquele expressamente citado no termo de início da fiscalização.
48 Além de tudo isso, diga-se que a exigência da CSLL nem sempre ocorre de
forma reflexa à do IRPJ – sendo o caso dos autos (amortização de ágio registrado
na aquisição de
participação societária) um dos exemplos de matéria que o simples reflexo do
IRPJ é ao menos controverso.
49 Com efeito, nos termos do art. 25 do Decreto-lei 1.598/77 (vigente à época
dos períodos em discussão), a amortização contábil do ágio registrado na
aquisição de participações societárias deveria ser adicionada para fins de
apuração do lucro real, sendo amortizável também para fins fiscais apenas
quando atendidas as condições dos arts. 7o e 8o da Lei 9.532/97.
50 A regra do art. 25 do Decreto-lei 1.598/77, contudo, é particular à apuração
do lucro real, não sendo diretamente aplicável à CSLL, razão pela qual as
parcelas contábeis de amortização do lucro influenciam a base de cálculo da
CSLL (lucro líquido) independentemente das condições dos arts. 7o e 8o da Lei
9.532/97.
51 Neste sentido há inclusive precedente da C. 1a Turma da CSRF, verbis:
(...)
52 O Recorrente não nega a existência de precedentes em sentido contrário ao
citado acima, mas a existência de decisão da C. 1a Turma da CSRF no sentido de
Fl. 1095
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.975 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.901175/2017-40

não haver identidade de regras acerca do impacto da amortização do ágio nas
bases de cálculo do IRPJ e da CSLL indica, ao menos, a absoluta inexistência de
certeza e clareza acerca da inclusão da CSLL no MPF que visava a verificação
das bases de cálculo do IRPJ.
53 Por todos os motivos acima expostos, não há como concordar com o v.
acórdão recorrido de que o Recorrente teria perdido a espontaneidade e o direito
à exclusão das multas no caso dos autos.
O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF era um mero instrumento interno da
Administração Tributária para controle e planejamento de suas atividades
fiscalizatórias. O documento servia para que o contribuinte confirmasse, via
internet, a validade do procedimento de fiscalização a que estava sendo
submetido. Eventuais erros ou omissões do MPF não ensejam a nulidade de
eventual lançamento, nos termos da Súmula CARF n° 171. 1
Se o crédito tributário tiver como base os mesmos fatos, a autorização para
fiscalizar o IRPJ abrange também a CSLL, nos termos do que dispunha o art. 8o
da Portaria RFB n° 3.014/20112:
O Termo de Início da Ação Fiscal, juntado à e-fl. 70 pela Recorrente, não deixa
dúvida de que o objeto do procedimento fiscal foi verificar a regularidade da
amortização do ágio, conforme assim consignado no TIF:
5. Termo de Esclarecimento, onde informe a origem do ágio lançado a título de
amortização de despesa no anos-calendários de 2009 a 2011. Caso haja ágios de
diversas origens, esclarecê-las de forma apartada, demonstrando para cada uma
delas os valores lançados e rubricas utilizadas, nos períodos já citados,
informando também possíveis e consequentes ajustes nos LALUR referentes ao
ágio;
Por tratar-se de amortização de ágio, os mesmos fatos relativos ao IRPJ se
aplicam à CSLL, nos termos do art. 57 da Lei n° 8.981/953, de modo que,
tratando-se de tributação reflexa, o procedimento de fiscalização restaria
abrangido pelo MPF emitido.
Conclui-se, portanto, que a Recorrente estava sob procedimento de fiscalização
quando encaminhou as DCOMPs, não estando no gozo de espontaneidade para
fins de denúncia espontânea.
Arguição de denúncia espontânea no pagamento
Defende o Recorrente que embora as compensações das estimativas tenham
sido declaradas em DCOMP transmitidas em 15/01/2014, não caberia à
incidência da multa moratória porque teria realizado o pagamento dos tributos

1 Súmula CARF no 171
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
2 Art. 8o Na hipótese em que infrações apuradas, em relação a tributo contido no MPF-F ou no MPF-E, também
configurarem, com base nos mesmos elementos de prova, infrações a normas de outros tributos, estes serão
considerados incluídos no procedimento de fiscalização, independentemente de menção expressa no MPF.
3 Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de 1988) as mesmas normas de apuração e
de pagamento estabelecidas para o imposto de renda das pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no
art. 38, mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com as alterações introduzidas por
esta Lei.
Fl. 1096
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.975 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.901175/2017-40

em 20/12/2013, antes da intimação do MPF relativo ao período 2009 a 2011,
que teria ocorrido apenas em 09/01/2014.
Aduz que as estimativas são meras antecipações do tributo apurado no final do
exercício, e que encerrado o ano-calendário o pagamento em denúncia dos
saldos devidos implicaria também a exclusão das penalidades relativas a falta de
pagamento das antecipações mensais (realces no original):
55 Neste contexto, quando o Recorrente transmitiu os PER/DCOMPs em
questão, em 15/01/2014, a multa mora já havia sido excluída pela denúncia
espontânea realizada por pagamento em 20/12/2013 – não havendo que se falar
em perda da espontaneidade na intimação do MPF ocorrida em 09/01/2014.
56 Nada obstante isto, entenderam os I. Julgadores da DRJ a quo que o
pagamento do saldo apurado como ajuste anual, ocorrido em 23/12/2013, não
poderia ser considerado para fins de denúncia espontânea das antecipações
mensais, sob o fundamento de que “a apuração e recolhimento de estimativas
mensais de IRPJ e CSLL, e a apuração e recolhimento de IRPJ e CSLL, no ajuste
anual, são obrigações diversas e totalmente independentes.”
57 Ocorre que não é este o caso! As antecipações de IRPJ e CSLL (sejam elas
devidas por estimativa ou por balancete de redução), como o próprio nome
esclarece, são meras antecipações da obrigação de pagar apurada ao fim do ano-
calendário – tanto que o valor antecipado é efetivamente descontado do saldo a
pagar no ajuste do período.
58 É o que decorre das disposições da Lei 9.430/96, cuja redação vigente no
período em discussão dispunha:
“Art. 2o. A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá
optar pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de
cálculo estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida
mensalmente, dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a
32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no
9.065, de 20 de junho de 1995.
(...)
§4o. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos
fixados na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base
no lucro da exploração;
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo.
59 Como se pode ver, a obrigação de antecipar o IRPJ e a CSLL é sempre
medida em função do IRPJ e da CSLL devidos no período, tanto que pode ser
reduzida ou mesmo suspensa em função de tal resultado, nos termos do art. 35 da
Lei 8.981/95:
Fl. 1097
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.975 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.901175/2017-40

“Art. 35. A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do imposto
devido em cada mês, desde que demonstre, através de balanços ou balancetes
mensais, que o valor acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive
adicional, calculado com base no lucro real do período em curso.”
60 Nestes termos, encerrado o ano-calendário, o pagamento em denúncia
espontânea dos saldos devidos em relação ao período como um todo implica
também a exclusão das penalidades relativas à falta de pagamento das
antecipações mensais, já que extinta a obrigação de antecipar qualquer valor
acima de referido saldo.
61 E esta conclusão é pacífica na Jurisprudência deste E. Conselho. Com efeito,
cite-se o acórdão 9101-00.738, da C. 1a Turma da CSRF, que por sua vez
confirmou acórdão proferido pela antiga 5a Câmara do Primeiro Conselho de
Contribuintes:
(...)
61.1 Consoante se depreende da íntegra de referido acórdão, naquele caso o
contribuinte recolheu, com juros, valores a título de antecipações em valores
suficientes para a extinção do débito de IRPJ devido ao final do período de
apuração. A RFB aplicou multas isoladas sobre valores de estimativas não
recolhidas e o antigo Primeiro Conselho de Contribuintes havia afastado tais
multas em face do reconhecimento da ocorrência de denúncia espontânea pela
quitação do valor devido ao final do ano-calendário.
61.2 A D. PGFN recorreu de referido acórdão argumentando que as multas
isoladas (relativas às antecipações mensais) somente poderiam ser afastadas pela
denúncia espontânea específica dos valores principais de referidas antecipações
(estimativas) devidos.
61.3 Sobre estes argumentos, consoante o r. voto condutor do acórdão, concluiu
a C. 1a Turma da CSRF que:
(...)
62 Nesse mesmo sentido, cite-se o acórdão 1401-001.076, tal como integrado
pelo acórdão 1401-001.283:
(...)
62.1 Cite-se também o decido no acórdão 1402-001.406:
“(...) LANÇAMENTO DO TRIBUTO COM MULTA DE OFÍCIO E DE
MULTA ISOLADA EM RELAÇÃO ÀS ESTIMATIVAS NÃO RECOLHIDAS.
A multa isolada é sanção aplicável nos casos em que o sujeito passivo, no
decorrer do ano-calendário, deixar de recolher o valor devido a título de
estimativas ou carnê-leão.
Encerrado o ano-calendário não há o que se falar em recolhimento de carnê-leão
ou de estimativa, mas sim no efetivo imposto devido. Nas situações em que o
sujeito passivo, de forma espontânea, oferecer os rendimentos ou lucros à
tributação, acompanhado do pagamento dos tributos e juros, aplica-se o instituto
da denúncia espontânea previsto no disposto no artigo 138 do CTN. Nos casos de
omissão, verificada a infração, apura-se a base de cálculo e sobre o montante dos
tributos devidos aplica-se a multa de ofício, sendo incabível a exigência da multa
isolada cumulada com a multa de ofício. (...)” (destaques do Recorrente)
Fl. 1098
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-006.975 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.901175/2017-40

63 Como se vê, a Jurisprudência deste E. Conselho reconhece, de forma pacífica,
que a denúncia espontânea mediante pagamento do valor total devido de IRPJ e
CSLL ao fim do período de apuração importa também a exclusão das
penalidades que seriam aplicadas em função do não pagamento das antecipações
mensais de referidos tributos.
64 O raciocínio que se aplica para a exclusão das multas de ofício isoladas
também deve ser aplicado às multas de mora, razão pela qual é necessária a
conclusão de que, quando o Recorrente transmitiu os PER/DCOMPs em questão,
em 15/01/2014, as multas de mora supostamente incidentes sobre as
antecipações mensais compensadas já tinham sido excluídas pela denúncia
espontânea dos saldos devidos ao fim dos respectivos anos-calendário.
A Recorrente pretende que os pagamentos realizados em 20/12/2013, a título de
ajuste anual de IRPJ e CSLL, que utilizou como crédito para a compensação das
estimativas, sejam aptos a configurar a denúncia espontânea.
13. Para referido pagamento, além de efetuar o recolhimento de novas DARFs
(fls.75-83), o Recorrente apresentou, em 15/01/2014, os PER/DCOMP de fls. 84-
133, dentre os quais o PERDCOMP discutido nestes autos.
14. Em referidos PER/DCOMPS o Recorrente utilizou os valores recolhidos em
20/12/2013 (como já refrido , antes do MPF) a título de ajustes anuais de IRPJ de
2012 e de CSLL de 2009 a 2012 para quitar as antecipações mensais de IRPJ e
CSLL, apuradas nos respectivos períodos;
O acórdão bem fundamentou a decisão contra os argumento da Recorrente, e
por concordar com os seus termos, adoto-os como razões de decidir,
reproduzindo-os abaixo:
Da “conversão” dos pagamentos dos ajustes anuais em pagamentos de
estimativas mensais
A recorrente argumenta que o pagamento dos saldos decorrentes dos ajustes
anuais, realizado antes do início de qualquer procedimento de fiscalização
configurou denúncia espontânea e que, assim, implicaria a denúncia espontânea
de infrações relativas às antecipações mensais de IRPJ e CSLL que seriam
devidas durante os respectivos anos-calendário.
Assim, as compensações efetuadas teriam como objetivo “converter” os
pagamentos referentes as apurações anuais de IRPJ e CSLL em pagamento das
estimativas mensais desses mesmos tributos.
O argumento é improcedente pois, a apuração e recolhimento de estimativas
mensais de IRPJ e CSLL, e a apuração e recolhimento de IRPJ e CSLL, no ajuste
anual, são obrigações diversas e totalmente independentes.
A corroborar tal entendimento está o fato de que é devida a multa isolada por
falta de recolhimento de estimativas, ainda que o lançamento ocorra após o
encerramento do ano-calendário, e mesmo se o sujeito passivo apurar prejuízo
fiscal no ajuste anual, conforme disposto na alínea “b” do inciso II do art. 44 da
Lei no 9.430/1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
(...)
Fl. 1099
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-006.975 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.901175/2017-40

b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica.
Isso porque a regra para apuração do IRPJ e da CSLL é a apuração trimestral.
Mas o sujeito passivo pode, se quiser, optar pela apuração e recolhimento anual
dos dois tributos, desde que calcule e recolhe as estimativas mensais, nos termos
do art. 2o da Lei no 9.430/1996.
Assim, optando o sujeito passivo pela apuração e recolhimento anual do IRPJ e
da CSLL, ele está obrigado à apuração e recolhimento das estimativas mensais,
sob pena de multa isolada se não o fizer e ainda que o resultado anual seja
prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa de CSLL.
E nem o fato de a recorrente ter “convertido” os recolhimentos dos valores
anuais em estimativas mensais, tampouco que as estimativas configuram
antecipação do IRPJ e da CSLL devidos na apuração anual, alteram a realidade
de que a apuração e recolhimento de estimativas mensais de IRPJ e CSLL e a
apuração anual e recolhimento do IRPJ e da CSLL devidos no ajuste anual são
obrigações diversas, com bases de cálculo diversas, períodos de apuração
diversos e prazo de recolhimento diversos.
Tratando-se, portanto, de obrigações diversas, improcede o argumento da
recorrente de que o pagamento dos saldos de IRPJ e CSLL, anuais, em
20/12/2013 (antes do início do procedimento fiscal) implicaria a denúncia
espontânea também em relação ao pagamento das estimativas mensais de IRPJ e
CSLL, realizadas mediante compensação, através de PERDCOMP apresentado
após o início do procedimento fiscal (15/01/2014).
Da arguição de necessidade de aplicação das conclusões do procedimento
fiscal
O Recorrente alega que a fiscalização determinada pelo MPF juntado à e-fl. 68-
72 foi encerrada sem lançamento e que a autoridade fiscal teria concluído que
teria ocorrido a denúncia espontânea dos saldos devidos ao final do período de
apuração, com a exclusão das penalidades relativas ao IRPJ de 2009 a 2011
E por conseguinte, segundo o Recorrente, se houver o entendimento de que o
MPF tratou também da CSLL por decorrer de tributação reflexa, os mesmos
critérios deveriam ser aplicados à CSLL, e se as multas isoladas forem
excluídas da denúncia espontânea também deverão ser excluídas as multas de
mora, conforme o seguinte excerto do recurso:
III.1.a. A título de argumentação: necessidade de aplicação das conclusões
do procedimento fiscal de IRPJ à matéria considerada como “tributação
reflexa”
65 E a conclusão acima decorre até mesmo da premissa da D. Turma a quo. Com
efeito, na síntese acima já se relatou que a fiscalização iniciada pelo MPF de fls.
132-136 foi encerrada sem a lavratura de quaisquer autos de infração (fls. 73-
74).
66 Com efeito, na linha do acima referido, a D. Fiscalização responsável pelo
MPF de fls. 132-136 entendeu que a denúncia espontânea dos saldos devidos ao
fim dos períodos de apuração excluiu todas as penalidades relativas ao IRPJ de
2009 a 2011. Tanto que encerrou tal procedimento sem nem mesmo lançar
multas isoladas pela suposta falta de pagamento das antecipações mensais.
Fl. 1100
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-006.975 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.901175/2017-40

67 Caso se entenda que o MPF de IRPJ também abrange a CSLL, então a
conclusão acima também se aplica para a CSLL ora em discussão e, por se
tratar de tributação reflexa, os mesmos critérios aplicados ao IRPJ
deveriam ser aplicados à CSLL.
68 Em outras palavras, se a fiscalização de IRPJ também incluiu a CSLL, o
critério jurídico nela adotado também deve ser integralmente aplicado à CSLL –
e, se as multas de ofício isoladas foram excluídas pela denúncia espontânea,
também devem ser excluídas as multas de mora.
Primeiramente há que se ressaltar que não estamos aqui a tratar da multa
isolada, apenas da multa de mora.
O Recorrente afirma que pelo fato do procedimento fiscal ter sido concluído
sem resultado, a autoridade fiscal não teria lançado as multas isoladas porque
teria chegado à conclusão de que o recolhimento teria sido acobertado pela
denúncia espontânea.
Ora, não há nenhum documento em que a autoridade fiscal consignou o
entendimento alegado pela Recorrente.
O que se constata é que a Recorrente realizou a reapuração do IRPJ e da CSLL
decorrente da exclusão da despesa de ágio e realizou o recolhimento como
CSLL de ajuste de final de período (código de arrecadação 6758) no valor de
R$ 3.248.000,00. Confira-se:

Considerando que a Recorrente informou o valor recolhido de R$ 3.248.000,00
como crédito de pagamento indevido na DCOMP n°
38636.23141.150114.1.3.04-6445, e esse crédito foi reconhecido, conclui-se
que a Recorrente não confessou em DCTF o valor recolhido.
A Recorrente alega que a autoridade fiscal reconheceu que o recolhimento das
estimativas mensais estavam acobertadas pela denúncia espontânea e por isso
não aplicou a multa isolada, e que por via de consequência também não poderia
ser exigida a multa de mora pela quitação em atraso das estimativas mensais.
Ora, quando verificou que o Recorrente tinha encaminhado DCOMP para
compensação das estimativas mensais de IRPJ e CSLL (reapuradas com a
exclusão da despesa de ágio), a autoridade fiscal considerou que as estimativas
foram quitadas. Não lhe competia analisar a compensação (que ao final seria
realizado eletronicamente e seguiria o fluxo normal de análise da compensação)
e caso por algum motivo não fossem compensadas, seguiria o rito normal dos
Fl. 1101
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-006.975 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.901175/2017-40

procedimentos de cobrança de compensação não homologada ou parcialmente
homologada.
Portanto, não corresponde à realidade o entendimento do Recorrente de que a
autoridade fiscal responsável pelo procedimento de fiscalização concluiu pela
regularidade do recolhimento das estimativas sem a incidência de juros
moratórios.
Da arguição de impossibilidade de cobrança das antecipações de IRPJ e
CSLL
O Recorrente aduz que depois de encerrado o exercício desapareceria a
obrigação de antecipar o imposto ou a contribuição mensal, ficando o
contribuinte apenas obrigado ao pagamento do saldo apurado em razão do
ajuste anual.
Pelo fato de não mais ser possível a cobrança de estimativa não recolhida depois
de encerrado o exercício, mesmo na hipótese de não considerar ocorrida a
denúncia espontânea, entende que nada haveria a ser cobrado em relação
àquelas estimativas:
76 Dessa forma, admitindo-se, novamente apenas para argumentar, que não se
reconheça a denúncia espontânea em qualquer hipótese aqui discutida, ainda
assim não há qualquer cobrança a ser feita nestes autos.
77 Isso porque os débitos de compensações ora não homologadas se referem,
como já repisado, a antecipações mensais de IRPJ e CSLL (códigos de receita
2319 e 2469) referentes aos anos calendários de 2009 a 2012, conforme
“detalhamento de compensação, valores devedores e emissão de Darf”, parte
integrante dos r. despachos decisórios.
78 Como já referido, pelo regime legal da apuração anual do IRPJ e da CSLL,
findo o período de apuração desaparece a obrigação de antecipar o imposto ou a
contribuição mensalmente, ficando o contribuinte obrigado a apenas o
pagamento do saldo apurado em razão do ajuste anual.
79 Por este motivo, o E. CARF já sumulou seu entendimento pacificado no
sentido da inviabilidade da cobrança de valores referentes a antecipações
mensais de IRPJ e CSLL depois de encerrado o período de apuração. Veja-se:
“Súmula CARF no 82: Após o encerramento do ano-calendário, é incabível
lançamento de ofício de IRPJ ou CSLL para exigir estimativas não recolhidas”
80 Diante disto, ainda que não se considere ocorrida a denúncia espontânea, não
poderá prevalecer a cobrança de valores referentes a antecipações mensais de
IRPJ e CSLL de meses dos anos-calendário de 2009 a 2012, uma vez que os
respectivos períodos de apuração já se encerraram.
81 Assim, também por este motivo, o presente Recurso Voluntário deve ser
conhecido e provido para reformar o v. acórdão recorrido, reconhecendo-se a
impossibilidade de haver a cobrança das antecipações mensais de IRPJ e CSLL
dos anos-calendário de 2009 a 2012 em momento posterior ao do encerramento
dessas apurações.
82 Assim, por todo o exposto e à vista de todos os esclarecimentos prontamente
realizados pela Recorrente, é de rigor o reconhecimento da legitimidade do seu
direito creditório.
Fl. 1102
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-006.975 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.901175/2017-40

Há uma ambiguidade nas justificativas da Recorrente. Isto porque quitou as
estimativas (“convertendo” os recolhimentos realizados a título de ajuste anual
para estimativa mensal), porque entendeu que eram obrigatórios os
recolhimentos das antecipações. O excerto da manifestação de inconformidade
abaixo reproduzido não deixa dúvida ao afirmar que realizou o procedimento
para atender rigorosamente o que determina a legislação tributária:
15. Nada obstante, durante os procedimentos para retificação de suas DCTF e
DIPJ para refletir os pagamentos acima referidos, a Defendente notou que a
amortização do ágio também havia afetado a apuração das antecipações mensais
de IRPJ e CSLL.
16. Assim, a fim de seguir rigorosamente as disposições da legislação pertinente,
a Defendente refez a apuração das obrigações mensais do IRPJ (ano-calendário
de 2012) e da CSLL (anos-calendário de 2009 a 2012) – (Doc.06).
Embora as estimativas mensais de IRPJ e CSLL não possam mais ser exigidas
após o encerramento do exercício, no presente caso em que as estimativas foram
quitadas por meio de compensação, cabe a incidência da multa moratória sobre
os débitos de estimativa compensados.
Isto porque quando do encaminhamento da DCOMP a Recorrente estava sob
procedimento de fiscalização, não se podendo considerar a ocorrência de
denúncia espontânea, nos termos do parágrafo único do art. 138 do CTN:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único: Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração. (grifei)
Portanto, pelo fato dos débitos compensados não estarem acobertados pela
denuncia espontânea, a multa moratória deverá ser exigida.
Quanto a solicitação de sustentação oral, a possibilidade está oral está amparada
no Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015. A solicitação deve ser apresentada na forma, no tempo e na
lugar previstos nas orientações constantes no site institucional do CARF.
Por todo o exposto, voto em NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.
Fl. 1103
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-006.975 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.901175/2017-40

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Fl. 1104
DF CARF MF
Original